Tribunal: TJDFT
Processo: 0737061-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM TRANSAÇÃO BANCÁRIA. GOLPE DO PIX. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude conhecida como “golpe do Pix”.
2. O recorrente sustenta ter sido vítima de fraude ao efetuar transferência bancária, induzido por promessa de empréstimo realizada por terceiro em rede social, pleiteando a responsabilização das instituições financeiras envolvidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia dos autos consiste em verificar a existência de responsabilidade civil das instituições financeiras pelos danos decorrentes de fraude conhecida como “golpe do Pix”, praticada por terceiro, à luz da teoria do fortuito interno.
4. Assim, a questão central reside em definir se a fraude perpetrada por terceiro, mediante indução do consumidor a realizar voluntariamente transferência via Pix, pode ser enquadrada como fortuito interno — atraindo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras — ou se configura fortuito externo, decorrente de culpa exclusiva da vítima, hipótese em que não há dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Súmula no 479 do STJ consagra a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno. Contudo, o art. 14, § 3o, do CDC exclui a responsabilidade quando comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. No caso, o recorrente, por iniciativa própria, realizou transferência via Pix utilizando senha pessoal e intransferível, sem qualquer falha de segurança atribuível ao banco. A fraude foi praticada por terceiro, fora dos canais oficiais das instituições financeiras, configurando fortuito externo.
7. A administradora da conta destinatária (Pagseguro) buscou bloquear os valores, mas estes já haviam sido sacados, inexistindo falha na prestação do serviço. Assim, a conduta exclusiva do recorrente deu causa ao prejuízo, rompendo o nexo de causalidade e afastando o dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias pressupõe a comprovação de falha na prestação do serviço. 2. Quando a transação é realizada exclusivamente pela vítima, fora dos canais oficiais da instituição, caracteriza-se fortuito externo, hipótese que rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 12, § 3o, II, e 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; REsp n. 2.052.228/DF, Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe 15/9/2023; e TJDFT, Acórdão no 1908097, 0707488-87.2023.8.07.0001, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 15/08/2024, DJe 09/09/2024.